Tribunal: TJPA
Processo: 0004062-26.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004062-26.2014.8.14.0035

APELANTE: ELIZIO MARLON DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0004062-26.2014.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: Óbidos

APELANTE: Elizio Marlon dos Santos Lima (Adv. Carlos Magno Bia Sarrazin – OAB/PA nº 23.273)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
3)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede o pleito de
redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Elizio Marlon dos Santos Lima, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 6045467).

Em suas razões (ID 7042506), a defesa pleiteia a absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório a sustentar o édito condenatório, bem como a desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006. Pede ainda, redução da pena pecuniária, a ser fixada proporcionalmente às condições financeiras do apelante.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada. (ID 7042507).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo, no sentido de absolver o réu. (ID 8021874)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 26 de AGOSTO de 2014, por volta das 23:30 horas, policiais militares receberam denúncia anônima de que o denunciado ELIZIO MARLON DOS SANTOS LIMA estava comercializando drogas às proximidades do Bar "Dama da Noite" neste Município, esclarecendo que ELIZIO MARLON realizava a comercialização do entorpecente, para despistar os policiais, de forma a esconder a droga embaixo da calçada de um comércio dentro de um saco plástico.

Incontinenti, os policiais diligenciaram até o local, e flagraram o denunciado ELIZIO MARLON. Ao efetuar a revista em ELIZIO MARLON, foi encontrado com o mesmo o valor de R$ 206,00 em espécie e no local informado na denúncia foram localizados quinze (15) invólucros de papel alumínio, contendo em seu interior substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína.

Na ocasião, os policiais conduziram o denunciado e os cidadãos MADSON OLIVEIRA DE SOUZA e DANIEL PEREIRA DA SILVA à DEPOL, sendo que estes dois últimos conduzidos estavam no referido bar. Os Policiais Militares que efetuaram a prisão do denunciado ELIZIO MARLON afirmaram que este já vinha sido monitorado pela Polícia, por já ter recebido várias denúncias de que este cidadão comercializa entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o denunciado ELIZIO MARLON negou o crime e a propriedade da droga, alegando que estava se divertindo no Bar "Dama da Noite", ocasião em que policiais chegaram ao local e o revistaram, encontrando somente dinheiro com o mesmo, sendo a droga encontrada do outro lado da rua.
Os conduzidos MADSON e DANIEL negaram qualquer participação no crime, tendo este último informado, ainda, que o denunciado MARLON constantemente fica em uma esquina e acredita que comercializa drogas, pois desde que chegou nesta cidade, ouviu comentários neste sentido.

No dia 13/06/2017 (ID 7042440) foi proferida decisão de arquivamento do inquérito policial, tão somente quanto aos réus MADSON OLIVEIRA DE SOUZA e DANIEL PEREIRA DA SILVA.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 7042433).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou o réu ELIZIO MARLON DOS SANTOS LIMA
como incurso no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 7042503).

Inicialmente, averbo, que não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório, bem como, ao pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 7042432) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.04.000006-QUI (ID 7042433), que após realização de procedimentos de análises químicas no material apreendido, atestou tratar-se de “8,7g (oito gramas e setecentos miligramas) de Cocaína, acondicionadas em 15 (quinze) invólucros”.

Com efeito, em relação à autoria, mostra-se inconteste, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, ratificando em juízo, seus depoimentos realizados na fase inquisitorial, afirmando que após denúncia anônima, de que Marlon estava comercializando droga perto do bar “dama da noite”, e que a droga estaria embaixo de uma pedra às proximidades, foram até o local e apreenderam bem próximo ao apelante, embaixo de uma pedra, tal qual informado na denúncia anônima, a droga constante do laudo toxicológico definitivo, acondicionada em 15 invólucros.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a autoria delitiva.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “trazer consigo”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
salienta-se
que a forma de acondicionamento e a quantidade da droga apreendida, reforçam a prática da traficância.

Saliente-se que a forma de acondicionamento, reforça a prática da traficância, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, enfatizo que o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB
, bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, a qual não sofreu alterações da pena imposta pelo magistrado sentenciante, razão pela qual
mantenho o
quantum
da pena de multa
fixado na sentença condenatória.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023